Tribunal: TJMT
Processo: 1011820-04.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011820-04.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO MOREIRA ROSA - CPF: 325.852.171-91 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011820-04.2023.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Recorrente: SEBASTIÃO MOREIRA ROSA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - RECONHECIDO JUDICIALMENTE O DIREITO A PROMOÇÃO À 2o SARGENTO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMONSTRADO - PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Reconhecido judicialmente o direito do reclamante a promoção ao posto de 2o Sargento, impõe-se o pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo que ocupou no período que aquele deveria ter ocupado, uma vez que a promoção não ocorreu no momento devido por erro da Administração.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o reclamante alega que na ação de no 1000003-50.2017.8.11.0004, foi reconhecido o seu direito a elevação de nível, graduação de patente e salário, se tornando 2o Sargento da Reserva remunerada, conforme o boletim do Comando Geral, no 2124, publicado em 04/02/2019,
no entanto, continuou sendo remunerado como 3o Sargento.

Assevera que somente a partir de agosto/2020, passou a ser remunerado como 2o Sargento da reserva
, razão pela qual, manejou a presente ação, postulando o recebimento das diferenças salariais no valor de R$ 21.829,23 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e nove reais, e vinte e três centavos).

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de requerimento administrativo, e negativa de pagamento da diferença pleiteada a administração pública.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, o particular não necessita requerer administrativamente um direito seu, podendo, sim, buscar junto ao Judiciário que lhe seja assegurado o bem da vida pretendido sem quaisquer condicionamentos estatais burocráticos.

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao reclamante
, porquanto, restou evidenciada a omissão do ente estadual, que mesmo reconhecendo que a promoção possuía efeitos retroativos, não efetuou o pagamento das diferenças salariais retroativas devidas ao reclamante.

Depreende-se dos autos que é incontroversa a promoção do reclamante ao posto de 2o Sargento com feito a partir de 04/02/2019, conforme reconhecido judicialmente.

As fichas financeiras anexas no ID. 217380032 demonstram de forma inequívoca,
que somente em agosto de 2020, o reclamante passou a receber a remuneração correspondente ao cargo de 2o Sargento
.

Portanto, reconhecido o direito do reclamante à promoção ao posto de 2o sargento, faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias entre o cargo que ocupou no período que aquele deveria ter exercido, uma vez que a promoção não ocorreu no momento devido por erro da Administração.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
POLICIAL MILITAR – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS
–
RETROATIVIDADE DESDE A PROMOÇÃO
– OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSTERGAÇÃO PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
1. Uma vez reconhecido o direito do autor à promoção em ressarcimento de preterição, faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias entre o cargo que ocupou no período que aquele deveria ter ocupado, uma vez que a promoção não ocorreu no momento devido por erro da Administração, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal, isto é, os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
2. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ. 3. Nas condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios ocorrerá quando da liquidação da sentença, nos moldes do art. 85, §§ 3o e 4o do CPC. (TJ-MS - APL: 08064787720208120002 Dourados, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 20/03/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais no valor de
R$ 21.829,23
(vinte e um mil, oitocentos e vinte e nove reais, e vinte e três centavos), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela. Fica mantida a improcedência com relação ao pleito de desvio de função.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024